Tribunal: TJPA
Processo: 0833408-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833408-59.2017.8.14.0301

APELANTE: LUCIANE BATISTA SIQUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Recusa indevida de atendimento. Dano moral. Configuração. Valor da indenização. Redução. Parcial Provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que condenou o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da recusa de atendimento médico ao autor, menor de idade, sob a alegação de inadimplência, mesmo estando com o pagamento do plano de saúde em dia.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe o dever de indenizar em razão da recusa de atendimento ao autor, menor de idade, pelo plano de saúde e se o
quantum
fixado em sentença se encontra adequado.

III.

Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o autor teve o atendimento médico recusado, em hospital credenciado à ré, sob a alegação de inadimplência, apesar de estar com as mensalidades do plano de saúde em dia. A recusa indevida de atendimento configurou falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. Impõe-se a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC,

Art. 927, parágrafo único; CDC, Art. 14, Art. 6º, VIII; CPC, Art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (proc. Nº 0833408-59.2017.8.14.0301), tramitada na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por R. L. B. T., representada por LUCIANE BATISTA SIQUEIRA.

A sentença com o seguinte comando final:

III. Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, estes contados a partir da data do arbitramento, uma vez que se trata de responsabilidade contratual e de obrigação líquida.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Saliente-se que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, nos termos do art. 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

(...)

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a sentença merece ser reformada, pois o autor não comprovou a negativa de atendimento. Sustenta que as provas apresentadas pelo autor (boletim de ocorrência e depoimento de testemunha) são unilaterais e insuficientes para comprovar os fatos alegados. A recorrente argumenta que, se tivesse havido negativa de atendimento, o autor teria recebido um termo de indeferimento, conforme Resolução Normativa nº 319/2013 da ANS. Afirma que o comprovante de pagamento apresentado pelo autor refere-se à fatura com vencimento em 08/09/2017, data do suposto atendimento, e não à fatura com vencimento em 30/08/2017, como alegado pelo autor. Alega que não há nos autos qualquer prova de que o autor estivesse inadimplente em 08/09/2017. Sustenta que o juízo de primeiro grau desconsiderou a legislação aplicável e a realidade dos fatos, proferindo uma decisão injusta.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Alternativamente, requereu a minoração dos danos morais fixados na origem.

Contrarrazões apresentadas.

A Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Pretende a recorrente a reforma da sentença que jugou procedente o pedido autoral, condenando-lhe ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais que o autor, menor de idade, teria sofrido em virtude da negativa de atendimento em razão da inadimplência do plano de saúde. De forma alternativa, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Conforme relatado, a presente demanda se trata de indenização por danos morais em que a genitora do menor alega que, em 08/09/2017, dirigiu-se a um hospital credenciado à ré, em Belém/PA, buscando atendimento médico para seu filho, que estava com dores e vômitos. O atendimento teria sido negado, sob a alegação de inadimplência da fatura com vencimento em 30/08/2017. O autor afirma que a fatura já havia sido paga em 06/09/2017, tendo apresentado o comprovante de pagamento. Contudo, o hospital manteve a negativa de atendimento, o que o obrigou a buscar atendimento médico em uma farmácia 24 horas.

A apelante, por sua vez, defende que não restaria comprovada nos autos a recusa do atendimento e nem mesmo a inadimplência do autor, de forma que seria totalmente improcedente a demanda e incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendo que não assiste sorte à apelante.

Pois bem. Cediço que para existir o dever de indenizar, faz-se necessária demonstrar, de forma cumulativa, a conduta ilícita do agente, a sua culpabilidade, o dano provocado à vítima, bem como o nexo de causalidade, entre este e o comportamento ilícito. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

No caso dos autos e, nos termos do art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva, pois se trata de operadora de plano de saúde, sendo necessária apenas a comprovação induvidosa do dano e do nexo de causalidade entre o prejuízo e o ato ilícito.

Com relação ao ônus da prova, ainda que se trate de relação consumerista, a sua inversão não é, em tese, automática, e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumir, o que ocorre no presente caso. Ou seja, o ônus probatório é da HAPVIDA.

In casu
, com relação ao ato ilícito, resta incontroverso nos autos que o autor se encontrava adimplente com o seu plano de saúde. E em que pese as alegações da apelante de que não teria havido a recusa no atendimento do autor, o conjunto probatório corrobora os fatos alegados na exordial, no sentido que, de fato, a ré se negou a atender o menor que buscou atendimento de emergência em hospital credenciado, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos e o depoimento da testemunha arrolada pelo autor.

A HAPVIDA, por sua vez, diz não ter sido demonstrada a negativa de atendimento,
pois, de acordo com a Resolução Normativa – RN Nº 395/2016 da ANS, as Operadoras de Plano de Saúde atuantes no território nacional são obrigadas a entregar por escrito as razões de uma eventual negativa, não constando nada neste sentido em seu sistema, porém, não faz qualquer prova de suas alegações.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora efetuou a juntada do comprovante de pagamento do boleto referente ao plano de saúde com vencimento em 08/09/2017 (ID 12044946), bem como o Boletim de Ocorrência de ID 12044946.

É cediço que o Boletim de Ocorrência, apesar de ser um ato unilateral, goza de presunção relativa de veracidade, e desde que corroborado por outros elementos probatórios.

Por sua vez, a parte ré efetuou a juntada da Ficha Médica da parte autora (ID 5561199), em que consta todo o histórico de solicitações feito pelo autor, desde 2016, sendo que não consta a negativa de atendimento que teria ocorrido no dia 08/09/2017.

Todavia, na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Jadson Mateus Nascimento Pereira informou que a atendente se recusou a prestar o atendimento ao menor, sob a justificativa que estava inadimplente, apesar da mãe do menor ter mostrado o comprovante de pagamento, aduzindo que não tinha sido compensado no sistema o pagamento.

A referida testemunha também informou que, em virtude disso, foram até uma drogaria e procuraram um farmacêutico, a fim de melhorar a condição de saúde do menor.

Saliente-se que a Ficha Médica da parte autora (ID 5561199) não faz prova absoluta de que não houve a recusa, haja vista que a atendente da ré não registrou a ocorrência.

Na realidade, a parte autora, por meio do Boletim de Ocorrência, o comprovante de pagamento do boleto referente ao plano de saúde, e o depoimento da testemunha, comprovou que houve a recusa no atendimento do menor sob a justificativa que estava inadimplente.

A genitora do autor, em dia com o pagamento da mensalidade do plano de saúde, e no desespero de ver o seu filho ser assistido pelo plano de saúde, haja vista que estava enfermo, foi surpreendida com a negativa, e diante da delicada situação em que se encontrava, evidencia o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico, estando configurado o dano moral.

Sendo assim, entendo não haver dúvidas acerca da falha na prestação de serviços, ante a recusa de atendimento do autor, o qual se encontrava adimplente com o seu plano de saúde.

No mesmo sentido, oportuno transcrever trecho da manifestação do Ministério Público que ratifica o posicionamento aqui adotado: “
Do conjunto probatório (Id nº 13589972), qual seja, do comprovante de pagamento do plano de saúde, Boletim de Ocorrência e dos depoimentos das testemunhas em audiência, é possível constatar que, em que pese estar quite com a mensalidade, o menor não foi atendido quando se dirigiu à urgência do hospital, tendo a operadora claramente se negado a prestar o serviço de saúde para o qual foi contratado.”

Feitas essas considerações, entendo que o capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade da ré em virtude de falha na prestação do serviço deve ser mantido, ante a recusa indevida de atendimento médico, mesmo que o usuário do plano de saúde estivesse quite com seus pagamentos.

Passo ao exame do pedido alternativo de redução do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Acerca do
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização por dano extrapatrimonial deve ser arbitrada em montante que possa cumprir o caráter pedagógico a que se presta, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento sem causa da parte que teve seu patrimônio subjetivo violado, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Dessa forma, a fixação do valor da indenização deve observar a condição econômica da vítima, bem assim a capacidade do agente causador do dano, aplicando-se substancialmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em questão, o autor sofreu recusa no atendimento médico por conta de situação de inadimplência, sendo que estava quite com suas obrigações, tendo que buscar atendimento médico em uma farmácia. Contudo, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, em que a recusa no atendimento não teve consequências mais graves ao menor, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) seja mais justo e adequado para reparar os danos sofridos.

4.

Parte dispositiva.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para apenas e tão somente reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2025